Tribunal: STF
Processo: MS 35560
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-08-17
Data de publicação: 2018-08-17

Ementa:
Ementa: Direito Processual. Agravo interno em mandado de segurança. Ato do Ministro Relator do ARE 779.330/STF. Julgamento virtual. Pedido de destaque.



    1. Não há previsão legal ou regimental de que o pedido de destaque deva ser apreciado até 24 horas antes do início do julgamento virtual; nem de que os recursos extraordinários, inadmitidos pelos Tribunais de Justiça, por ausência de demonstração da repercussão geral, não possam ser submetidos ao plenário virtual.



    2. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de não admitir, salvo em situações excepcionais, mandado de segurança contra decisões jurisdicionais. A exceção estaria nas hipóteses de inequívoca teratologia do ato jurisdicional, o que não é o caso dos autos. 



    4. Agravo parcialmente conhecido (CPC, art. 932, III, in fine , e 1.021, § 1º) e, nesta parte, desprovido, por manifestamente improcedente. Aplicação de multa de dois salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor (CPC, arts. 81, § 2º, e 1.021, §§ 4º e 5º), em caso de unanimidade da decisão.